Tribunal: TJBA
Processo: 8028475-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028475-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIMOSHENCO PEREIRA DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. QUALIFICAÇÃO ADEQUADA DO PROFISSIONAL NOMEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Timoshenco Pereira de Vasconcelos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, nos autos do processo nº 0582703-54.2016.8.05.0001, que indeferiu pedido de substituição do perito judicial nomeado para realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível substituir o perito judicial nomeado sob alegação de ausência de especialização específica na área médica relacionada à lesão alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando a análise apenas em apelação tornar o exame da matéria ineficaz, como ocorre em impugnações à nomeação de perito.

4. O art. 465 do CPC confere ao magistrado discricionariedade para nomear perito especializado, desde que o profissional tenha habilitação técnica, interpretação que deve ser conjugada com o art. 156, § 1º, do CPC.

5. O perito nomeado possui formação médica, com especialização em Medicina Legal, Perícia Médica e Medicina do Trabalho, o que o habilita tecnicamente para avaliar lesões complexas, inclusive as relacionadas a membros inferiores.

6. A Lei Federal nº 12.842/2013, art. 4º, XII, prevê como atividade privativa do médico a realização de perícia médica e exames médico-legais, sem restringir a atuação por especialidade, desde que haja habilitação formal perante o conselho de classe.

7. O contraditório e a segurança técnica da prova pericial são garantidos pelo direito das partes de indicar assistentes técnicos, conforme art. 465, § 1º, II, do CPC.

8. A jurisprudência do TJ/BA confirma que médicos legalmente habilitados, ainda que especialistas em outras áreas, podem realizar perícias médicas quando também possuem formação em Medicina Legal e Perícia Médica, afastando a necessidade de substituição do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- O juiz possui discricionariedade para nomear perito judicial, desde que o profissional seja legalmente habilitado e tecnicamente apto.

- A especialidade médica diversa não afasta a capacidade do perito quando este possui habilitação em Medicina Legal e Perícia Médica.

- A Lei nº 12.842/2013 autoriza qualquer médico, devidamente registrado, a realizar perícias médicas, sem restrição a especialidades específicas.

___________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, § 1º, e 465, caput e § 1º, II; Lei nº 12.842/2013, art. 4º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); TJ-BA, AI nº 8027747-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJ-BA, AI nº 8023840-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 26.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento sob nº
8028475-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante TIMOSHENCO PEREIRA DE VASCONCELOS e agravada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA